Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025620-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO, JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO
AGRAVADO: OSCAR DA CRUZ GUIMARO
Processo na origem ; Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 1000362-05.2019.8.11.0109 da Vara Única da Comarca de Marcelândia
Agravo de Instrumento interposto por Clovis Picolo Filho e outros, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Oscar da Cruz Guimaro, representado por Maria de Souza Barbeiro Guimaro, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel, na área de 7.284,1579 hectares e manutenção de posse na área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.
Sustentam que a área de posse, constituída de 7.284,1579 hectares, se trata de terra devoluta do Estado de Mato Grosso, mata nativa fechada, sem qualquer benfeitoria. Aduzem que a regularização da área se encontra em trâmite no Intermat desde 2013. Realçam que não há registro no Intermat de procedimento administrativo de regularização do imóvel anterior e que a matrícula do imóvel do agravado é ilegal.
Aduzem que atualmente foram abertos pouco mais de 5 hectares, nos quais constam edificações, barragem de terra, lago artificial, dentre outras benfeitorias. Relatam, por sua vez, que foi protocolado junto à Sema, o plano de exploração florestal e desmatamento da Fazenda Santana da Mata II.
Asseveram que a decisão agravada faz apontamentos subjetivos e afirmações não encontradas nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação. Realçam que as testemunhas não provaram a posse, nem o esbulho alegado pelo agravante. Sustentam, no ponto, a nulidade da audiência de justificação, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, inclusive porque não ouvida a testemunha Sadi Darcy Land, essencial para comprovar a sua posse.
Asseguram que os contratos de arrendamento apresentados pelo agravado são simulados e que a ocupação da área diverge da área consolidada na Sema. Reforçam a necessidade de realização de perícia judicial, sob o fundamento de que o auto de constatação não traduz a realidade fática.
Diz ser arbitrária a decisão do juízo que determinou a suspensão dos processos de regularização junto ao Intermat e que lhes darão justo título.
Impugnam, ainda, o valor da causa apresentada na emenda à inicial.
Sustentam, também, se tratar de decisão surpresa, ao determinar a expedição de mandado liminar sem análise da emenda à inicial.
Aduzem, ainda, quanto à necessidade de prestação de caução pelo agravado, em particular em razão da possibilidade de reversão da medida e os prejuízos e danos aos bens existentes no imóvel.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pela reforma da decisão para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse, bem como revogada a determinação de suspensão dos processos administrativos junto ao Intermat. Alternativamente, requerem que a audiência de justificação seja anulada e que seja declarado indevido o valor atribuído a causa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou que seja adequado ao valor justo, considerado o benefício patrimonial. Por fim, postulam para que o agravado preste caução.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu a reintegração de posse no imóvel rural, com área de 7.284,1579 hectares e manutenção de posse na área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.
Com efeito, para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. No caso, os documentos iniciais apresentados pela parte autora, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da aquisição da área, sua titulação e registro junto ao cartório, há também comprovação de que a área, ainda que em parte dela, constitui objeto de contrato de parceria pecuária, ao menos desde 2003.
Por seu turno, o extrato emitido pelo INDEIA revela a movimentação de gado no imóvel no período de 2012 a 2019.
Não fosse isso, o Oficial de Justiça, ao proceder à constatação, anotou ter sido recebido pelo gerente da fazenda objeto do litígio e que ao percorrer as divisas, os confrontantes reconheceram a parte autora como o possuidor do imóvel, o que pode ser corroborado pelas testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação.
Nesse sentido, bem consignou a decisão agravada:
“Ora, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que há anos quem possui a posse da área é o Senhor Oscar Guimaro, quando era vivo, e após continuou na posse do Espólio, e que até pouco tempo (período da alegada invasão) a posse era exercida pelo Senhor Jorge Pereira da Silva, vulgo Marajá (informações essas corroboradas pelo Instrumento Particular de Contrato de Comodato Rural de id no 21763012). A parte autora trouxe documentos, como por exemplo, o Histórico de Exploração – GTA de entrada e saída – da produção de pecuária na área, relacionados ao período de 2013 a 2019, Contrato de Parceira Pecuária, documentos esses que aliados à prova oral, dão a verossimilhança necessária para o deferimento da liminar.”
As provas iniciais também dão conta do alegado esbulho.
Neste caso, em que pese às razões do recurso e a farta documentação apresentada pelos agravantes, não se visualizam, neste juízo de cognição sumária, elementos a provocar à alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator